Tribunal: STF
Processo: ARE 1394156
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Turma Recursal do Estado de Sergipe, assim ementado:



    RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR INATIVO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. PARTE REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE INCUMBIA, NOS MOLDES DO ART. 373, II DO CPC. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACRÉSCIMO DA BASE DE CÁLCULO p. 15 DA CONDENAÇÃO COM BASE NO ÚLTIMO VENCIMENTO RECEBIDO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS DEMAIS. FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37 da CF.



    O recurso extraordinário não deve ser provido, tendo em vista que o entendimento adotado no acórdão recorrido se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o ARE 721.001-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que “é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração” (Tema 635 da repercussão geral). 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 30 de agosto de 2022.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator